Tribunal: TJDFT
Processo: 0737573-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737573-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRA NUNES DE QUADROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRA NUNES DE QUADROS ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação de ação de exibição de documentos proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “1. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Anote-se. 2. Indefiro a tramitação do feito em segredo de justiça, pois pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Promova-se a retirada da anotação. 3. De acordo com o artigo 74, III, da Lei n. 10.741/03, deve o órgão ministerial atuar nos feitos em que o idoso se encontra, comprovadamente, em situação de risco, o que não ocorre nos autos em análise, motivo pelo qual indefiro o pedido de intervenção. 4. A ação de exibição autônoma afigura-se incompatível com a pretensão antecipatória posta, seja porque não relacionada à documentação cuja exibição se requer, seja porque sequer há pedido de confirmação no mérito da lide, motivo pelo qual a indefiro. 5. A parte autora descreve de modo suficiente os documentos que pretende obter, bem como evidencia a relevância do pedido para o ajuizamento ou não de ação. 6. O feito, à luz do entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019), tramitará pelo procedimento comum, observada, não obstante, a disciplina dos artigos 396 e seguintes do CPC. 7. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, via sistema, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 8. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 9. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada.” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de ação de exibição de documentos com pedido de Tutela de Urgência, na qual pleiteou a apresentação dos contratos originais de empréstimos não reconhecidos. Formulou, também, pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos referentes aos empréstimos mencionados. Os pedidos foram indeferidos pelo Juízo a quo. Afirma que a participação do Ministério Público no feito é necessária, na forma do art. 75 do Estatuto do Idoso, sob pena de nulidade do feito. Aponta que tem interesse na realização de audiência de conciliação, e que o indeferimento do ato processual foi indevido. Sustenta que os descontos em seu contracheque devem ser suspensos, em face da possível inexistência de relação contratual. Argumenta que o feito deve tramitar em segredo de justiça, a fim de obstar o acesso de instituições financeiras aos dados do processo, os quais poderiam ser utilizados para negativa de crédito ao agravante. Assim, interpõe o presente recurso, com os seguintes pedidos de antecipação da Tutela Recursal: a) intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos; b) designação de audiência de conciliação; c) determinação de suspensão dos descontos em folha de pagamento, e; d) que o feito tramite em segredo de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No presente caso porém, não verifico a demonstração dos requisitos para concessão da medida antecipatória vindicada. Conforme relatado, versa a ação originária sobre pedido de exibição de documentos, consistentes em contratos bancários cujo teor supostamente é desconhecido pela autora/agravante. Da leitura da petição inicial (ID Num. 108800874), observa-se que a ação tem natureza autônoma, pois o único pedido relacionado ao mérito da demanda é determinação para que a ré/agravada apresente os contratos originais. Nesse contexto, verifico que a ação autônoma de exibição de documentos é incompatível com o pedido de tutela de urgência formulado, consistente na suspensão de descontos bancários, pois, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, sequer há pedido de confirmação da tutela no mérito da lide. Sobre a mencionada incompatibilidade, confira-se o seguinte precedente em caso semelhante: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA PREPARATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESCOPO. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSTERIOR PRETENSÃO CONDENATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (CPC, ART. 308). AUSÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL NÃO DEDUZIDO. CONTESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO NÃO EFETIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. CONCESSÃO DE PROVIMENTO DIVERSO DO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. POSTULAÇÃO DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO DE PROVIMENTO CONDENATÓRIO. RESOLUÇÃO DE NATUREZA DIVERSA E FORA DA COMPREENSÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A pretensão cautelar de caráter antecedente ostenta natureza instrumental e acessória, estando destinada a servir ao pedido principal, pois nele será resolvida a lide sob o prisma do direito material aplicável ao conflito estabelecido entre os litigantes, razão pela qual não lhe faz frente, sendo inservível como aparato de defesa substancial, pois volvida e destinada simplesmente a preservar a intangibilidade do direito material controvertido até a resolução do litígio, e não à sua realização por não ostentar natureza satisfativa 2. A pretensão direcionada à obtenção de provimento provisório formulada sob a rubrica de tutela cautelar de urgência, postulada em caráter antecedente, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos indispensáveis ainda que se trate de prestação provisória de cunho cautelar (NCPC, arts. 300 e 305). 3. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a tutela pretendida, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, devendo os pedidos serem formulados de forma certa e determinada (CPC, artigos 332 e 334), o que se prestará não só ao correto delineamento dos contornos objetivos e subjetivos da lide, mas determinará ainda a vinculação do juiz à causa posta em juízo na exata dicção dos princípios da adstrição e da inércia da jurisdição. 4. A ação cautelar antecedente deve indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 305), ressoando daí que, efetivada (ou não) a tutela cautelar, "o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais" (art. 308), donde resulta que, indeferida a tutela liminar e citado o réu para se defender, no prazo de 5 (cinco) dias, sem a subsistência da formulação do pedido principal, o pedido cautelar deverá ser examinado na conformação da postulação para, então, ser deflagrado o aludido interregno, cuja natureza é decadencial, tornando inviável o exame do pedido acautelatório que destinara-se a subsidiar o principal como se essa prestação houvesse sido formulada. 5. Conquanto o preceptivo inserto no artigo 310 do estatuto processual enuncie que o indeferimento da tutela cautelar não influencia no julgamento do mérito, bem como não impede a formulação do pedido principal, daí não ressoa lícita a inferência quanto à desnecessidade de formulação do pedido principal ou a possibilidade de conversão automática da pretensão cautelar em ação submetida ao procedimento comum, mormente porque a defesa a ser realizada deve levar em conta a delimitação objetiva (e subjetiva) da demanda, a qual, por sua vez, deve ser efetivamente delineada em aditamento do pedido, mormente como forma de assegurar o efetivo exercício do contraditório judicial (Constituição Federal, art. 5o, inc. LV). 6. Não concedida a tutela cautelar aduzida em caráter antecedente em sede de liminar, não tendo sido, ademais, formulado o pedido principal, inviável a apreciação da demanda cautelar, ainda que haja fungibilidade com a ação pretendida, como se principal fosse, posto que inviabilizado o efetivo exercício do contraditório pleno, tanto que o prazo originalmente concedido para formulação de defesa adstringe-se ao pedido cautelar e em prazo exíguo, sem importar efetiva possibilidade de defesa quanto às matérias de fundo que vieram ou venham a ser deduzidas (CPC, art. 306). 7. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492). 8. Apreendido que, conquanto a autora tenha demandado prestação de natureza cautelar em caráter antecedente direcionada à exibição de documentos com os quais alinharia a extensão do objeto perseguido, da qual a parte ré se defendera com os contornos específicos daquela medida, a sentença concedera prestação condenatória, sem ainda que o pedido tivesse sido integrado pelo aditamento legalmente exigido, não observando a congruência esperada do julgado, pois resolvera lide diversa da posta em juízo e ainda pendente de estabilização, conferindo prestação de natureza diversa da postulada, incorrendo em situação de julgamento extra petita, padece de vício insanável, pois decidira fora dos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pelo pedido, devendo ser cassada. 9. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1329862, 07287177920188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos). Nesse sentido, deve ser indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal quanto à suspensão dos descontos bancários. Em relação ao pedido de intervenção do Ministério Público nos autos, verifico que não há fundamento que ampare tal pretensão. Conforme se depreende da narrativa dos fatos, a pretensão da autora/agravante versa sobre questão de seu interesse pessoal, não relacionada à sua condição de pessoa idosa. Afinal, situações de desacerto contratual com instituição bancária, como a narrada nos autos, podem ocorrer com pessoas de qualquer idade ou condição social. Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ESTATUTO DO IDOSO. INTERVENÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De um leitura atenta à decisão do juízo de origem, verifico que não há qualquer motivo para sua reforma na medida em que o magistrado teve o maior zelo e cautela para afastar a nulidade aqui arguida. 2. O fato da agravante ser idosa, não justifica a intervenção do Ministério Público no feito. O artigo acima transcrito prevê a intervenção do órgão ministerial para a defesa de interesses coletivos, não tendo aplicação para no caso de interesse individual da agravante. 3. Correta a decisão ora atacada não havendo nos argumentos do presente agravo qualquer razão para sua reforma. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1051502, 07111446520178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS PESSOAIS SOBRE O BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. 1. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a existência de declaração judicial de incapacidade civil de um dos opostos ou da configuração de sua situação de risco à luz do Estatuto do Idoso, a falta de intervenção do Ministério Público não constitui circunstância passível de impor o reconhecimento da nulidade do processo. 2. Para fins de propositura de Ação de Oposição, deve ser considerado legítimo para figurar no pólo ativo, o terceiro de boa-fé, que adquire direitos sobre imóvel objeto de litígio, mediante substabelecimento de procuração. 3.De acordo com o artigo 167, § 2o, do Código Civil, ainda que seja reconhecida a nulidade do negócio jurídico simulado, devem ser preservados os direitos do terceiro de boa-fé. 4.Deixando os opostos de demonstrar o vício de consentimento por ocasião da lavratura de instrumento de substabelecimento em favor da opoente, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico. 5.Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 770443, 20100110936963APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/3/2014, publicado no DJE: 25/3/2014. Pág.: 237). Assim, não demonstrada a probabilidade do direito em relação ao pedido de intimação do Ministério Público para manifestação nos autos. Em relação ao pedido de designação de audiência de conciliação, indeferido na origem, verifico que a Agravante não demonstra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da não marcação do ato. Ademais, conforme previsão do art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, sendo possível a designação posterior da audiência requerida pela parte. Por fim, em relação ao pedido de trâmite do feito em Segredo de justiça, deve-se destacar que, conforme previsto pelo art. 189 do Código de Processo Civil, os atos processuais são públicos, sendo excepcionalmente permitido o tramite em segredo de justiça nas hipóteses previstas nos incisos do mencionado artigo. No caso dos autos, nenhum dos documentos juntados pela agravante contém dados protegidos por confidencialidade ou pelo direito constitucional à intimidade. Ademais, caso algum documento sensível seja juntado posteriormente, é plenamente possível a reanálise da questão. A seguir, segue colacionado precedente elucidativo sobre a questão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONECTIVIDADE DE MATÉRIAS. JULGAMENTO CONJUNTO. VIABILIDADE. EXECUÇÃO DE CHEQUE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TRAMITAÇÃO SOB O REGIME DE SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 189 DO CPC. SIGILO DAS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, quando o conteúdo deste último recurso possui maior abrangência e abarca todas as matérias veiculadas no agravo interno, situação que privilegia os princípios da razoável duração do processo e da economia processual. 2. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único c/c art. 300 ambos do CPC, que são a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento da tutela de urgência é medida imperativa. 3. A regra é a publicidade dos processos judiciais, e o segredo de justiça é medida excepcional. Entretanto, o legislador constituinte conferiu proteção ao sigilo de alguns feitos, conforme regra do art. 93, inc. IX, da Carta Magna. No plano infraconstitucional, o art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses que os processos serão resguardados pelo sigilo das informações. 4. A execução de títulos de créditos, de operação de crédito entre pessoas físicas e/ou jurídicas, de interesse patrimonial, unicamente, a legislação constitucional e processual não contemplou as partes com o sigilo das informações processuais. Com isso, não há como o julgador fazê-lo, se assim não fez o legislador. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1350293, 07065194620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos). Dessa forma, não é cabível o tramite do presente feito em segredo de justiça. Assim, ante a ausência dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada, imperativo seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora